Tribunal: TJES
Processo: 5000033-13.2019.8.08.0042
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000033-13.2019.8.08.0042
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON ALMEIDA FERREIRA
RECORRIDO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DE COTAS DE CONSÓRCIO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1).
DA LIDE.
SUSTENTA O REQUERENTE QUE EM 31/10/2013 FIRMOU JUNTO À PRIMEIRA REQUERIDA PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO COM CONTRATO N° 0065011109, COTA Nº 000913 0376-02, PARA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO (IMÓVEL) NO VALOR DE R$ 271.215,00 (DUZENTOS E SETENTA E UM MIL E QUINZE REAIS), COM PRAZO DE 200 MESES, CONFORME FAZ PROVA DO RESUMO DO CONTRATO, ÚNICO DOCUMENTO DISPONIBILIZADO AO AUTOR. ATÉ 10/10/2017 O REQUERENTE EFETUOU O PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 6.196,03 (SEIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), OCORRE QUE AO LONGO DAS PRESTAÇÕES O REQUERENTE FICOU DESEMPREGADO, MAS APESAR DE TER CONSEGUIDO OUTRO TRABALHO SUA REMUNERAÇÃO ABAIXOU MUITO, MOTIVO ESTE QUE NÃO MAIS CONSEGUIU REALIZAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante ao exposto, a teor do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PEÇA INICIAL”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MODIFICADA
IN TOTUM
A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ - SICOOB.
PRELIMINARMENTE IMPUGNA O PEDIDO AUTORAL DE JUSTIÇA GRATUITA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, MANTENDO A R. SENTENÇA NOS SEUS EXATOS TERMOS.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ, NA IMPUGNAÇÃO À PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA, INCUMBE AO IMPUGNANTE DEMONSTRAR QUE O IMPUGNADO NÃO CARECE À CONCESSÃO DE TAL BENESSE. ASSIM, ALEGAÇÕES GENÉRICAS VENTILADAS PELOS RECORRENTES DE SUPOSTA SUFICIÊNCIA DE RECURSOS DA PARTE AUTORA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS EM SEDE RECURSAL, DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE A SUPOSTA CAPACIDADE FINANCEIRA DA PARTE AUTORA, NÃO SÃO PLAUSÍVEIS DE ACOLHIMENTO.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA
.

(6). DO MÉRITO.
EM RELAÇÃO À RESTITUIÇÃO DO VALOR IMEDIATO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA, ENTENDEU-SE QUE, COM A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO, PODE OCORRER A DEVOLUÇÃO NA FORMA COMO REQUER A PARTE RECORRENTE. SEGUE ENTENDIMENTO: “É possível a restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, aplicando-a inclusive no julgado divergente (0016906-47.2014.8.08.0173) desde que contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado, aderindo a posição firmada nos julgados paradigmas, cujas teses devem prevalecer (TJES, Colegiado dos Juizados Especiais, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 22/2015 julgado em 01/07/16)”. NESSE LIAME, IMPENDE DESTACAR QUE, QUANDO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI Nº 22/2015 FORA FACULTADO AO MAGISTRADO MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE PARA DELIBERAR ACERCA DO MOMENTO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO,
IN VERBIS
:
JUIZADOS ESPECIAIS – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI – DIVERGÊNCIA DE JULGADOS DAS TURMAS RECURSAIS – MOMENTO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES AO CONSORCIADO DESISTENTE – ORIENTAÇÃO FIXADA NO JULGAMENTO REPETITIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP Nº 1119300/RS) – APLICAÇÃO LIMITADA AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08 – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES APÓS VIGÊNCIA DA LEI – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO POR PARTE DA ADMINISTRADORA – POSSIBILIDADE.
1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil/73, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias paós o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2. Orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do recurso supramencionado, referente apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3. A própria Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça já ressaltou, nos julgamentos da Rcl3.752/GO e Rcl 16.112/BA, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
Tratando-se de plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08, possível se faz a devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo consorciados
. (TJES, Turma de Uniformização de Interpretação de Lei, PUIL n.º 022/2015, rel designado Gustavo Zago Rabelo, julgado em 01.07.2016; publicado em 06.07.2016). (GRIFOS NOSSOS). NESSE ESTEIO, NÃO CONSTANDO PROVAS NOS AUTOS, PELAS REQUERIDAS, DE EFETIVO PREJUÍZO AO GRUPO CONSORCIADO ORIUNDO DA DESISTÊNCIA DO AUTOR, DEVIDA É A RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. NO QUE DIZ RESPEITO A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO: “As administradoras de consórcio
têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração
, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento) (STJ, Tema/Repetitivo n.º 499)”.
DEVOLUÇÃO QUE PRESSUPÕE A DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL, VEZ QUE, TRATA-SE DA REMUNERAÇÃO DEVIDA À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO FACE AOS SEUS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. ALUSIVO ÀS OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO, TAIS COMO O FUNDO DE RESERVA E CLÁUSULA PENAL, TENHO PELA INVIABILIDADE DAS MESMAS SOBRE MONTANTE DEVIDO AO AUTOR, VEZ QUE, À LUZ DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR OS REFERIDOS DESCONTOS INVIABILIZARIAM A RESTITUIÇÃO AO CONSORCIADO, ONERANDO-O EXCESSIVAMENTE. ADEMAIS, A RESCISÃO CONTRATUAL, RETORNAM AS PARTES AO
STATUS QUO ANTE
, ASSIM, CONFIGURARIAM-SE ILEGÍTIMAS O ACÚMULO DE TANTAS “PENALIDADES”.
REFERENTE AOS DANOS MORAIS PRETENDIDOS, JULGO-OS IMPROCEDENTES, POIS NÃO RESTOU CONFIGURADO QUALQUER OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR.
CONSÓRCIO
.
DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO.

RESCISÃO CONTRATUAL
.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
.
DEDUÇÃO PROPORCIONAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
. (7).
RECURSO CON
HECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8). SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA DETERMINAR ÀS REQUERIDAS (PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e SICOOB CONSÓRCIOS) A RESTITUIR AO AUTOR, DE FORMA IMEDIATA, A IMPORTÂNCIA DE
R$ 6.196,03 (SEIS MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS)
, COM INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DE 1% A.M., A PARTIR DA CITAÇÃO, E CORREÇÃO MONETÁRIA, DESDE A DATA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS PELO REQUERENTE. DEVERÃO AS REQUERIDAS, NO ATO DA DEVOLUÇÃO, SUBTRAIR O VALOR EQUIVALENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO, PROPORCIONALMENTE AO VALOR PAGO PELO AUTOR.
RESOLVO, ASSIM, O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC.

(9).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.